Tribunal: TJBA
Processo: 0516259-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516259-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIVANILSON DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Cerceamento de defesa. Perícia médica. Ato personalíssimo. Necessidade de intimação pessoal da parte autora. Nomeação de perito com especialidade diversa da requerida. Violação ao art. 465 do CPC. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem para regular produção da prova pericial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada pela parte Autora, ora Recorrente.

2. Consta dos autos que foi determinada a realização de perícia médica judicial em diversas oportunidades, tendo o Juízo nomeado, ao final, perito especialista em oftalmologia. O Autor foi intimado da perícia por meio de aviso de recebimento (AR) assinado por terceira pessoa.

3. O Recorrente insurgiu-se contra a nomeação do perito, sob o fundamento de que a perícia deveria ser conduzida por profissional especializado em ortopedia, em razão das lesões de natureza ortopédica alegadas.

4. Sobreveio sentença de improcedência, sem que houvesse sido apreciada a impugnação à nomeação do perito e sem que a perícia tivesse sido validamente realizada com a presença da parte autora.

II. Questão em discussão

6. A controvérsia recursal cinge-se em duas questões principais: i. verificar se a ausência de intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; e ii. analisar se a nomeação de perito com especialidade diversa da natureza das lesões alegadas viola o disposto no art. 465 do CPC, impondo a substituição do expert e a renovação do ato pericial.

III. Razões de decidir

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação para comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo, que deve ser dirigida diretamente à parte, não se admitindo a mera intimação por intermédio do advogado constituído (REsp 1.364.911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.09.2016). A ausência de intimação pessoal, portanto, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.
8. Ademais, o art. 465, caput, do CPC/2015, dispõe que o juiz deverá nomear perito “especializado no objeto da perícia”, impondo-se a substituição do expert quando lhe faltar conhecimento técnico ou científico, conforme o art. 468, I, do mesmo diploma.
9. No caso, o perito nomeado possuía especialidade em oftalmologia, quando as lesões alegadas pelo Recorrente são de natureza ortopédica, o que inviabiliza a adequada apuração do grau de invalidez e o nexo causal com o acidente. A jurisprudência do TJBA reforça a necessidade de nomeação de perito com especialidade condizente ao objeto da prova.

10. Configura-se, portanto, dupla nulidade: (i) ausência de intimação pessoal da parte para realização da perícia médica, e (ii) nomeação de perito sem a especialidade necessária ao exame da matéria, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

IV. Dispositivo

11. Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja nomeado perito especialista em ortopedia e garantida a intimação pessoal da parte autora para realização da perícia médica, prosseguindo-se regularmente no feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 465, caput e §2º, II; 468, I; 1.012, caput; 278.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, REsp nº 1.364.911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.09.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.